Tribunal: STF
Processo: HC 70811
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA:  - "Habeas Corpus"  contra acórdão que não conheceu
de "Revisão Criminal".
          Havendo-se limitado, o acórdão impugnado, a não conhecer do
pedido  de  "Revisão Criminal",  por  se tratar  de  mera reiteração,
haveria, o impetrante do "habeas corpus", de sustentar que tal pedido
deveria  ter sido conhecido, por não se tratar de simples reiteração,
procurando  demonstra-lo.  E  não  suscitar  diretamente,  perante  o
Supremo  Tribunal Federal, em "habeas corpus" originario, as questões
formuladas  no pedido de revisão, que não puderam ser examinadas pelo
aresto impugnado.
          "Habeas Corpus" indeferido.